Tribunal: TJDFT
Processo: 20180810031850APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta contradição no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante verdadeira revisão do julgamento.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.